Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMAZIA. JULGAMENTO. MÉRITO. ECONOMIA PROCESSUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu o pedido inicial em ação monitória e constituiu o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se houve erro de procedimento em razão da recusa em apreciar o requerimento de suspensão do processo por prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil).
4. A ausência de pronunciamento pelo Juízo de Primeiro Grau diante da prejudicialidade externa e das circunstâncias do caso concreto configura erro de procedimento.
5. A anulação da sentença deve ser afastada em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito.
6. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado nos títulos e documentos que possuem data específica para o seu cumprimento segundo previsão do art. 397, caput, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida.
­­
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 397, caput; CPC, arts. 4°, 6°, 240 e 313, V, alínea a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.654/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.420.984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.4.2024; TJDFT, ApCiv 0722793-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024.